Tribunal: TJMT
Processo: 0001645-20.2018.8.11.0108
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001645-20.2018.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MAICO ALEX STORCK LIZZONI - CPF: 023.623.901-52 (APELADO), FABIO GOMES - CPF: 047.438.759-35 (ADVOGADO), ADEMIR PEDRO KLEIN - CPF: 706.164.779-53 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SEGURO DE PESSOAS. CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL SEGURADO. INCIDÊNCIA DESDE A CONTRATAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 632 DO STJ. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S/A contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de correção monetária sobre indenização securitária, determinando sua incidência pelo IPCA desde a data da contratação até o pagamento da indenização, acrescida de juros de mora a partir da citação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da correção monetária sobre o capital segurado em contrato de seguro de pessoas, e a incidência de juros de mora, especialmente diante da alegação de ausência de mora da seguradora.

III. Razões de decidir

3.
O contrato de seguro de pessoas
se
submete ao CDC, devendo ser interpretado em favor do consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

4.
Nos contratos de seguro regidos pelo CC/2002, a correção monetária sobre a indenização securitária incide desde a contratação, independentemente de mora da seguradora, conforme Súmula 632 do STJ, de modo a preservar o valor real da obrigação e evitar enriquecimento sem causa.

5.
Os juros de mora incidem a partir da citação, por se tratar de dívida líquida reconhecida judicialmente, nos termos dos arts. 397 e 405 do CC/2002.

6.
Não se aplica ao caso a jurisprudência relativa ao seguro DPVAT, por se tratar de regime jurídico diverso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. Nos contratos de seguro de pessoas, a correção monetária sobre a indenização securitária incide desde a data da contratação até o efetivo pagamento, independentemente de mora da seguradora.
2
. Os juros de mora incidem a partir da citação, em se tratando de dívida líq
uida reconhecida judicialmente.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 397, 405, 757; CDC, arts. 6º, III, e 47.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 632/STJ; STJ,
AgInt
no REsp 2.130.582/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.5.2024; TJMT, N.U 1001911-17.2020.8.11.0044, Rel.
Desa
. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA
S/A
contra a sentença proferida pela Dra. Laura
Dorilêo
Cândido, Juíza de Direito em cooperação na Vara Única da Comarca de
Tapurah
, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n. 0001645-20.2018.8.11.0108, ajuizada por
MAICO ALEX STORCK LIZZONI
, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a Apelante ao pagamento d
e
correção monetária pelo IPCA sobre o valor da indenização securitária recebida, desde a data da contratação (30/06/2014) até as datas dos pagamentos (11/07/2017 e 01/08/2017), com incidência de juros de mora de 1% a partir da citação (ID. 290006365).

Em suas razões recursais
(ID. 290006367)
, a Apelante alega, em síntese, que cumpriu integralmente a obrigação contratual ao efetuar o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 452.039,00, sem débito residual, conforme cláusulas 17.6 a 17.10 das Condições Gerais do seguro, que preveem suspensão de prazos para pagamento em caso de documentação incompleta.

Sustenta, ainda, que não se encontra em mora, não sendo, portanto, devida a incidência de correção monetária desde a contratação, tampouco de juros moratórios, pois o pagamento teria sido efetuado de acordo com o previsto nas condições gerais do contrato, pugnando pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Subsidiariamente, requer que, caso mantida a condenação, a correção monetária incida apenas a partir do pagamento administrativo, e não desde a contratação.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 290006373, defendendo que a sentença está correta ao aplicar a Súmula 632 do STJ, que determina a correção monetária desde a contratação até o efetivo pagamento, independentemente de mora, destacando que a ausência de atualização do valor contratual configuraria enriquecimento sem causa da seguradora, violando o art. 884 do Código Civil e o art. 47 do
Código de Defesa do Consumidor, pugnando pelo desprovimento do recurso e
majoração dos honorários
sucumbenciais
.

Recurso tempestivo (ID.
290006370
) e preparado (
ID.
291941383
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
SUL AMÉRICA SEGUROS

pretende
a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de correção monetária desde a data da contratação, bem como dos juros moratórios a partir da citação, sob o argumento de que não houve mora e que o cumprimento da obrigação ocorreu nos exatos termos contratuais. Alternativamente, postula que eventual atualização monetária seja limitada ao período posterior ao pagamento administrativo, defendendo a total improcedência dos pedidos formulados na exordial, com base em interpretação contratual restritiva e em precedentes jurisprudenciais específicos.

Do cotejo dos autos, contudo, constato
que o recurso não comporta provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...)

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por MAICO ALEX STORCK LIZZONI em face de SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A., devidamente qualificados nos autos.

Narra a exordial, em síntese, que o requerente se tornou credor da quantia de R$ 452.039,00, referente
a
apólice n. 85.811, devido ao falecimento de seu genitor, Sr. AILTON LIZZONI.

Alega que a requerida efetuou o pagamento da indenização, porém, não acrescentou a correção monetária inerente à desvalorização da moeda.

Assim, pugna pela condenação da requerida ao pagamento da correção monetária sobre o valor da indenização securitária, desde a data da contratação, e juros de mora a partir de 17/11/2017.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, vez que os documentos acostados são suficientes à resolução do litígio, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a
julgar antecipadamente a lide
.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que a relação travada entre as partes requerentes e as requeridas se trata de
típica relação de consumo
, porquanto a segunda enquadra-se no conceito de fornecedor e a primeira no de consumidora.

Sob a ótica civil e consumerista, aplica-se ao fornecedor a teoria do risco do empreendimento, em que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa, ou seja, responde objetivamente.

A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados serviços e o fato ou vício do produto ou serviço ofertado é um dos pressupostos da responsabilização pelos danos daí decorrentes, nas relações de consumo, inclusive o dano moral.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço este é
obrigado
a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros, sendo que os essenciais devem ser contínuos, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, ao passo que o descumprimento total ou parcial faz nascer o dever de reparar os danos causados.

Com efeito, o contrato de seguro tem como objetivo garantir ao segurado, ou aos seus beneficiários, uma indenização na ocorrência de um dos eventos cobertos pelas garantias contratadas.

É fato incontroverso que a seguradora efetuou o pagamento da indenização no valor de R$ 452.039,00, referente
a
apólice n. 85.811.
Portanto,
cinge-se a questão controvertida se são devidos juros e correção monetária
.

O artigo 757 do Código Civil
, define
o contrato de seguro como sendo aquele pelo qual: "o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo
a
pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados".

A correção monetária tem a finalidade de atualização da moeda, de modo que devida no caso dos autos, a fim de possibilitar a total restituição do valor contrato atualizado.

Ainda, nos termos do Enunciado n.º 632, da Súmula do STJ: "Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.
"

O índice a ser utilizado deverá ser o IPCA, conforme consta no contrato, na cláusula dezesseis
. O termo inicial deverá incidir
desde a data da contratação
, momento em que se fixou a quantia descrita no contrato, até o efetivo pagamento.

Em relação aos juros,
estes deverão ser aplicados a partir da citação da seguradora
.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:
(...) (
STJ -
AgInt
no REsp 1715056/SC. Relator (a) Ministro
Luis
Felipe Salomão. Quarta Turma. Julgamento em 27/08/2019. DJe 02/09/2019)

(...)
(TJ-MG - Apelação Cível:
51175485120208130024, Relator
: Des.(a) Régia Ferreira de Lima, Data de Julgamento: 22/09/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2024)

Assim, ante o conjunto documental coligido aos autos, entendo que o pedido inicial merece acolhimento.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a requerida ao pagamento da correção monetária pelo IPCA sobre o valor da indenização securitária recebida, desde a data da contratação (30/06/2014) até as datas dos pagamentos (11/07/2017 e 01/08/2017), com incidência dos juros de mora de 1% a partir da citação
.

Custas pela requerida e
honorários
pela requerida,
os quais fixo
em
10%
sobre o valor do proveito econômico obtido.

(
...)”
(ID.
290006365
) (
g.n
.)

Como visto,
a
controvérsia recursal reside não na recusa de pagamento, mas na ausência de atualização monetária desde a contratação e de aplicação dos consectários legais sobre o valor da indenização paga.

Pois bem
.

De
início, c
abe registrar que a relação jurídica é nitidamente de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, conforme pacífica jurisprudência
sobre a matéria
, inclusive no tocante à interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47,
do Código Consumerista
).

Com efeito, o
contrato de seguro de pessoas tem por essência proteger o interesse legítimo do segurado ou de seus beneficiários, mediante o pagamento do prêmio, garantindo o recebimento de indenização na ocorrência do sinistro, conforme preceitua o art. 757 do Código Civil.

No presente caso, discute-se se o valor da indenização paga pela
S
eguradora
apelante
deveria ter sido atualizado monetariamente desde a data da contratação ou apenas a partir do efetivo pagamento, além da incidência de juros de mora.

Frise-se que o
contrato firmado entre as partes, especificamente em sua cláusula de atualização monetária (cláusula 16, conforme destacado na sentença), prevê a utilização do IPCA como índice de a
tualização do capital segurado,
enquanto

a jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 6
32, é cristalina ao dispor que:

“
Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
”
.
(Súmula n.
632,
2ª
Seção,
j.
8/5/2019,
DJe
13/5/2019)

O
objetivo
desta orientação é preservar o valor real da indenização contratada, evitando-se o enriquecimento ilícito da seguradora e assegurando ao beneficiário o recebimento de quantia que reflita o poder aquisitivo
originalmente contratado, não se justificando a redução do valor pela mera demora entre a contratação e o pagamento.

Ocorre que a A
pelante
alega
que o pagamento foi realizado dentro do prazo contratual de 30 dias após a apresentação da documentação completa, e que, portanto, não haveria mora a justificar o pagamento de atualização monetária e juros, invocando as cláusulas 17.6 a 17.10 das condições gerais do contrato e precedentes sobre a necessidade de mora para incidência de tais
consectários

Todavia, tal argumento não se sustenta à luz da literalidade da Súmula 632 do STJ e do entendimento jurisprudencial dominante, segundo os quais, ainda que inexista mora da seguradora no pagamento após a liquidação do sinistro, é devida a correção monetária desde a contratação, pois o capital segurado é definido no momento da assinatura do contrato, devendo refletir, à época do
pagamento, o valor atualizado.

Nesse sentido, reafirmando o entendimento sumulado:

“
Nos termos da jurisprudência do STJ, "conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, '
nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento'
" (
AgInt
no REsp 1.875.094/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
27/11/2023, DJe de 1º/12/2023). (...)”
(
STJ.
AgInt
no REsp n. 2.130.582/MS,
R
el
.
Min
.
Raul Araújo,
4ª
Turma,
j. 13/5/2024, DJe
17/5/2024)
(
g.n
.)

Logo,
a atualização não se confunde com penalidade por eventual mora, mas sim constitui garantia de preservação do
poder aquisitivo da indenização, razão pela qual a
Súm
. 632 do STJ
independe
da configuração de mora da seguradora, de modo que acertada a sentença quando determinou a correção monetária desde a contratação, com fundamento na necessidade de preservação do valor real do capital segurado, não constituindo penalidade por inadimplemento, mas sim direito inerente à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

No tocante aos juros de mora,
também não merece reparos
a
sentença ao fixar o termo inicial a partir da citação, pois se trata de dívida líquida, reconhecida em juízo apenas a partir da constituição em mora pelo ajuizamento da ação, nos termos dos arts. 397 e 405 do Código Civil.

Cabe também destacar que o
s precedentes indicados pela seguradora, relativos ao seguro DPVAT, não se aplicam ao caso dos autos, pois tratam de regime jurídico próprio, com peculiaridades legais distintas, não sendo possível estender tal entendimento aos contratos de seguro de pessoas regido
s pelo Código Civil e pelo CDC.

Ademais, não há demonstração de que a cláusula contratual limitadora da atualização monetária, por si só, afaste a incidência do entendimento sumulado pelo STJ, em razão da natureza protetiva e da necessidade de interpretação mais favorável ao consumidor.

Por fim, não se verifica, nos autos, qualquer excesso ou ilegalidade na sentença recorrida, que analisou adequadamente os elementos probatórios e aplicou corretamente o direito à espécie.

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL
-
PEDIDO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COBERTURA DE DOENÇA GRAVE
-
INDENIZAÇÃO DEVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DO SEGURADO ACERCA DAS LIMITAÇÕES DO CONTRATO
-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
(
...)
Nos
termos da jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 632,"
nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
".
O índice a ser utilizado para a correção monetária deve ser aquele previsto na apólice do seguro, o IPCA-IBGE, como sopesado pelo requerido
.
”
(
TJMT.
N.U 1001911-17.2020.8.11.0044,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Nilza Maria Possas de Carvalho
,
1ª
Câmara de Direito Privado,
j.
22/11/2024, DJ
e
22/11/2024)

(
g.n
.)

Por fim, no que tange ao pedido subsidiário da Seguradora apelante, para que a correção monetária seja computada apenas a partir do pagamento administrativo, não há respaldo jurídico para tanto, dada a clareza da orientação sumulada e da própria lógica que informa a atualização das obrigações de valor em contratos de seguro de pessoas, como sobejamente demonstrado acima.

Com tais considerações, com base na legislação aplicável e na orientação sumulada do STJ, não há razão para modificar a sentença que determinou a aplicação de atualização monetária pelo IPCA desde a data da contratação até o efetivo pagamento da indenização, bem como a incidência de juros de mora a partir da citação, devendo ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao

recurso de apelação interposto
pela
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA
S/A
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, §

11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025